Tribunal: TJES
Processo: 0004365-94.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0004365-94.2021.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: RAYANNE CARRARA

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA III – EDUCAÇÃO ARTÍSTICA. EXIGÊNCIA EDITALÍCIA DE LICENCIATURA PLENA EM ÁREA ESPECÍFICA. FORMAÇÃO SUPERIOR EM MÚSICA. INADEQUAÇÃO. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Município de Vitória contra sentença que concedeu a segurança para afastar ato administrativo que indeferiu a posse da impetrante, aprovada no concurso público regido pelo Edital nº 01/2019, para o cargo de Professor de Educação Básica III – Educação Artística. A impetrante, graduada em Licenciatura em Música, teve sua posse negada sob o fundamento de que sua formação não atendia aos requisitos exigidos pelo edital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a adequação do diploma de Licenciatura em Música à exigência editalícia de formação específica para o cargo de Professor de Educação Básica III – Educação Artística;(ii) determinar a legalidade do ato administrativo que negou a posse à candidata com base no descumprimento do requisito editalício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O edital do certame possui força normativa e vincula tanto os candidatos quanto a Administração Pública, sendo a “lei interna” do concurso público, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

O Edital nº 01/2019, em conformidade com a Lei nº 6.754/2006 (Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos do Magistério Público do Município de Vitória), exige Licenciatura Plena com habilitação específica em área própria de atuação na Educação Básica para o cargo de Professor de Educação Básica III – Educação Artística.

A formação em Licenciatura em Música apresentada pela apelada não corresponde à habilitação específica exigida no edital, sendo apenas uma das linguagens que compõem o currículo de artes, mas não contemplando a totalidade da área de atuação requerida.

A Administração Pública atua em consonância com os princípios da legalidade e da isonomia ao indeferir a posse, resguardando a observância das regras do edital e garantindo a igualdade entre os candidatos.

O controle jurisdicional dos atos administrativos limita-se ao exame de sua legalidade, não cabendo ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo ou reavaliar a adequação das áreas de conhecimento consideradas pela Administração.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que o não atendimento aos requisitos expressos no edital de concurso público justifica a desclassificação ou o indeferimento da posse do candidato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O edital de concurso público vincula candidatos e Administração, exigindo o cumprimento integral de seus requisitos sob pena de exclusão ou indeferimento da posse.

A Licenciatura Plena em Música não supre o requisito de formação específica exigido para o cargo de Professor de Educação Básica III – Educação Artística, conforme previsto no Edital nº 01/2019.

Não cabe ao Poder Judiciário reavaliar o mérito administrativo ou flexibilizar requisitos editalícios, salvo em caso de flagrante ilegalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 6.754/2006, art. 6º, III; LDB – Lei nº 9.394/1996, arts. 26, § 2º, e 67.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt nos EDcl no RMS 43876/ES, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 08/09/2021;

TJ-MG, AC 00995222320148130567, Rel. Des(a). Alice Birchal, 7ª Câmara Cível, DJe 03/09/2018;

TJ-DF, AC 0717189-82.2017.8.07.0001, Rel. Des(a). Maria de Lourdes Abreu, 3ª Turma Cível, DJe 04/10/2019;

TJES, Apelação/Remessa Necessária 11080118778, Rel. Fabio Clem De Oliveira, Primeira Câmara Cível, DJe 15/07/2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto divergente.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

(DIVERGÊNCIA)

Consta dos autos
que
a ora apela
da
inscreveu-se no
processo
seletivo simplificado
da Secretaria Municipal

de Educação,
regido pelo
Edital nº 01/
2019
, para o cargo de
Professor
de Educação Básica III – PEB III – Educação Artística
e mesmo tendo sido
aprovada em 2
5
º lugar e enviado os documentos solicitados para a posse e escolha das vagas,
teve
sua posse indeferida em razão
de sua formação superior em Música
não atender às exigências do Edital.

A
sentença apelada concedeu a segurança pretendida para “afastar o ato da autoridade que impediu a posse da impetrante em razão da sua formação superior em música, garantindo-se a sua nomeação e posse no cargo para o qual concorreu, com o trânsito em julgado da presente”.

O eminente Relator, Des. Namyr Carlos de Souza Filho, negou provimento ao apelo interposto pelo Município de Vitória e manteve a sentença apelada.

Após analisar atentamente os autos, peço vênias ao eminente Relator para divergir de seu entendimento, consoante já me manifestei em outras situações semelhantes à presente. Senão, vejamos.

Segundo o ato coator, a
documentação

apresentada pela apela
da

para a comprovação do requisito ao cargo de Professor
de Educação Básica III – PEB III – Educação Artística
, foi submetida à análise da Comissão de concurso e não admitida, tendo em vista que não atendeu a exigência do Edital do certame,
que tem como base a Lei nº 6.754/2006 (Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos do Servidor do Magistério Público do Município de Vitória), que em seu art. 6º explicita:

Art. 6º Os cargos do Quadro de Cargos do Magistério Público Municipal de Vitória são providos exclusivamente por concurso público de provas e títulos, exigindo-se, além dos previstos na legislação pertinente:

I - para o Professor de Educação Básica I: Licenciatura Plena em Pedagogia para a educação infantil ou Normal Superior;

II - para o Professor de Educação Básica II: Licenciatura Plena em Pedagogia para as séries iniciais ou Normal Superior;

III - para o Professor de Educação Básica III: Licenciatura Plena, com habilitação específica em área própria de atuação na Educação Básica;

IV - para o Professor de Educação Básica III - Dinamizador: Licenciatura Plena nas áreas de educação física e artes (em suas diversas formas de linguagem), com atuação na Educação Infantil;

V - para o Professor de Educação Básica IV - Especialista Educacional: licenciatura Plena em área do magistério e pós-graduação “stricto sensu” na área da educação.

VI - para o Professor de Educação Básica IV - Em função pedagógica: Licenciatura Plena em Pedagogia, com habilitação em Supervisão Escolar, Orientação Educacional, Administração Escolar, Inspeção Escolar ou Gestão Escolar, ou Licenciatura Plena em Pedagogia com curso de formação de especialistas em nível de pós-graduação “lato-sensu” - especialização;

VII - para o Professor de Educação Básica IV - Coordenador de Turno: Licenciatura Plena na área do Magistério.

Ainda, segundo o Edital
01/
2019
,
Anexo I – Quadro de Vagas, exigiu-se
para o cargo de
Professor
de Educação Básica III – PEB III – Educação Artística
:
Licenciatura Plena, com habilitação específica em área própria de atuação na Educação Básica.

A
ssim, considerando que Licenciatura em
Música
não é contemplada no Edital em referência, a
Secretaria de Educação
indeferiu a documentação apresentada pela apela
da
, por não atender aos requisitos necessários para a posse.

De fácil percepção, portanto, que o diploma apresentado pela
ora apela
da
, de licenciatura em
música
, não supre o requisito editalício, agindo com acerto
a Secretaria de Educação Municipal
ao não aceitar o referido documento.

Com efeito,
não se pode admiti
r, com vistas à comprovação de direito líquido e certo da ora apela
da
, a apresentação de diploma
de
graduação
em área diversa
daquelas previstas no edital de regência
.

Sobre o tema, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o edital é a lei interna do concurso público, que vincula não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, e estabelece regras dirigidas à observância do princípio da igualdade, devendo ambas as partes observar suas disposições.

Portanto, sendo a recusa da Comissão do Concurso fundada em uma regra expressamente prevista no edital, não há espaço para atuação do Poder Judiciário, não sendo considerado ilegal ou abusivo o ato de autoridade administrativa que dá fiel cumprimento às disposições legais e normativas.

Não vislumbro, também, a suposta ilegalidade da exigência editalícia, vez que
a música
é apenas uma das linguagens que compõe
m
o currículo do ensino da arte, conforme previsto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, não sendo o curso apresentado capaz de suprir a almejada licenciatura para o exercício da docência na área.

Nesse contexto destaca-se, como regra, que não compete ao Poder Judiciário, no exercício do controle de legalidade dos atos administrativos, adentrar ao seu mérito para pronunciar que tais áreas do conhecimento são afins, em detrimento da conclusão alcançada pela autoridade administrativa, sob pena de interferência indevida, a violar o princípio da separação dos poderes.

Isso porque
“
a atuação do Poder Judiciário limita-se ao campo da regularidade do procedimento, bem como à legalidade do ato, não sendo possível nenhuma incursão no mérito administrativo a fim de aferir o grau de conveniência e oportunidade
.”
(MS 20.052/DF, Rel. Ministro Gurgel De Faria, Primeira Seção, julgado em 14/09/2016, DJe 10/10/2016)

Confira-se a jurisprudência pátria, que corrobora com a posição ora adotada:

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. REGRA DO EDITAL. DESATENDIMENTO. GRADUAÇÃO DISTINTA DA EXIGIDA. DESCLASSIFICAÇÃO. LEGALIDADE. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido da obrigatoriedade de que sejam seguidas fielmente as disposições editalícias como garantia do princípio da igualdade. Precedentes.
2. No particular, o autor concorreu a cargo que exigia graduação em Engenharia Civil, enquanto ele demonstrou graduação diversa, a saber: Engenharia de Produção Civil.
3. Ainda que possa haver alguma semelhança entre as graduações acima citadas, o fato é que são formações díspares, não havendo nenhuma ilegalidade por parte da Administração em desclassificar candidato que apresente titulação distinta da exigida no edital.
4.
Não é possível ao Poder Judiciário, com base em laudo emitido por órgão de fiscalização de classe a que pertence o interessado, adentrar no exame dos requisitos eleitos pela administração pública para investidura em cargo público, salvo em caso de flagrante ilegalidade, o que não é a hipótese dos autos.
5. Eventual necessidade de contratação por parte do Poder Público não tem o condão de servir como motivação para flexibilizar ou ignorar requisito objetivo previsto no edital. 6. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no RMS: 43876 ES 2013/0331842-1, Relator: Ministro Gurgel De Faria, Data de Julgamento: 30/08/2021, T1 - Primeira Turma, Data de Publicação: DJe 08/09/2021).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - DIREITO ADMINISTRATIVO - CONCURSO PÚBLICO - MUNICÍPIO DE SABARÁ - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FORMAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA - NÃO PREENCHIMENTO - ATO LEGAL - SENTENÇA MANTIDA. -
É legítima a recusa da Administração Pública em proceder à investidura do candidato aprovado em certame, mas que possui formação diversa da exigida no edital - Não cabe ao Poder Judiciário interferir na aplicação das regras do edital do certame, sob pena de ser extrapolada a sua competência, invadindo a seara do Poder Executivo, em franca violação ao Princípio da Separação dos Poderes.
(TJ-MG - AC: 00995222320148130567 Sabará, Relator: Des.(a) Alice Birchal, Data de Julgamento: 28/08/2018, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/09/2018).

E M E N T A PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. RECURSO. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. PROCESSO SELETIVO. FORMAÇÃO ACADÊMICA DIVERSA. PREVISÃO NO EDITAL. [...]Ao se inscrever no processo seletivo, o candidato toma conhecimento sobre as regras que o regem, aceitando todas as exigências contidas no edital.
3. Não cumpre o requisito editalício o candidato cuja formação profissional diverge da requerida no processo seletivo, não se tratando de qualificação superior à exigida para o cargo, mas qualificação diversa da exigida pela norma regente do processo seletivo.
4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. (TJ-DF 07171898220178070001 DF 0717189-82.2017.8.07.0001, Relator: Maria De Lourdes Abreu, Data de Julgamento: 26/09/2019, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 04/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

EMENTA – REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA - CONCURSO PÚBLICO - PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL - APRESENTAÇÃO DE DIPLOMA DE GRADUAÇÃO - REQUISITO NÃO CUMPRIDO - DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA DIFERENTE DA EXIGIDA – RECURSO PROVIDO – REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO.

[...]
O procedimento do concurso público é resguardado pelo princípio da vinculação ao edital [...] Se os candidatos apresentam diplomas em outros cursos, que não os requeridos, não suprem a exigência do edital. Pontue-se, ainda, que aceitar documentação para suprir determinado requisito, que não foi a solicitada, é privilegiar um concorrente em detrimento de outros, o que feriria o princípio da igualdade entre os licitantes.
(TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 11080118778, Relator: Fabio Clem De Oliveira - Relator Substituto: Marianne Judice de Mattos, Órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 07/07/2015, Data da Publicação no Diário: 15/07/2015).

Portanto, firme nas razões expostas
e pedindo vênias ao eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho,
DOU
PROVIMENTO
ao
apelo interposto
pelo Município de Vitória para reformar a sentença apelada e denegar a segurança pretendida e cassar a medida liminar antes concedida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

Conforme historiado,
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
interpôs
APELAÇÃO

VOLUNTÁRIA
(fls. 533/542), acompanhado de
REMESSA
EX OFFICIO
, em razão da
SENTENÇA
(fls. 521/523, integralizada à fl. 532)

proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA DOS FEITOS DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE VITÓRIA-ES
, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado por
RAYANE CARRARA
em razão de ato coator atribuído ao Secretário Municipal de Educação, cujo
decisum
houve por bem conceder a segurança postulada, ratificando a liminar anteriormente deferida, para
“afastar o ato da autoridade que impediu a posse da impetrante em razão da sua formação superior em música, garantindo-se a sua nomeação e posse no cargo para o qual concorreu, com o trânsito em julgado da presente”
, extinguindo o processo, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, sustentou o Recorrente, resumidamente, que: (
I
)
“tanto a Lei nº 6.754/2006, quanto o Anexo I do referido Edital, preveem que os cargos de Professor de Educação Básica III - PEB III, exigem habilitação específica em área própria de atuação na Educação Básica”
; (
II
)
“a Recorrida não comprova a habilitação exigida pelo edital, consubstanciada na habilitação específica em área própria de atuação na Educação Básica, eis que a habilitação em Música não qualifica o candidato para o exercício do cargo de Professor de Educação Básica III - PEB III - Educação Artística”
.

Portanto, pugnou pela reforma integral da Sentença recorrida.

Apesar de intimada, a Recorrida não apresentou Contrarrazões, consoante certificado à fl. 543.

Historicamente, a Recorrida impetrou MANDADO DE SEGURANÇA em razão de ato coator atribuído ao Secretário Municipal de Educação de Vitória, consbstanciado na negativa de posse ao cargo público de “Professor de Educação Básica III - PEB III - Educação Artística”, sob o fundamento de que sua formação superior em Música, desatenderia às exigências do artigo 6º, da Lei Municipal nº 6.754/2006, e do Anexo I, do Edital nº 001/2019.

Por ocasião da prolação da Sentença recorrida, o Magistrado de Primeiro Grau firmou compreensão pela existência de direito líquido e certo da Impetrante, com fulcro nas seguintes razões de decidir,
in verbis:

“(...)

Depreende-se da documentação anexada aos autos que merece prosperar a pretensão exarada na inicial. Passo a fundamentar.

Conforme observo, o Edital nº001/ 2019 – SEDU, referente ao Certame ora em análise, ao fixar em seu item 2 e seguintes os Requisitos Básicos para a Investidura no Cargo para o qual concorreu a Requerente, e Anexo I acerca do requisito da experiência profissional referente a cada um dos cargos ofertados, não faz restrição relativamente a formação específica em alguma das áreas de conhecimento relacionadas a “Arte”. Vejamos:

“2. DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA INVESTIDURA NO CARGO

2.1. Os requisitos básicos para investidura no cargo são, cumulativamente, os seguintes:

a) ter sido aprovado e classificado no Concurso Público;

b) ser brasileiro nato ou naturalizado, ou, em caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento de gozo de direitos políticos, nos termos do parágrafo 1°, artigo 12, da Constituição Federal;

c) estar quite com as obrigações eleitorais, para os candidatos de ambos os sexos;

d) estar quite com as obrigações militares, para os candidatos do sexo masculino;

e) encontrar-se em pleno gozo de seus direitos políticos e civis;

f) não ter sofrido, no exercício de função pública, penalidade incompatível com nova investidura em cargo público;

g) apresentar diploma ou certificado, devidamente registrado, acompanhado de histórico escolar, conforme requisito do cargo, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação, comprovado por meio da apresentação de original e cópia simples do respectivo documento, observado o ANEXO I deste Edital, observando os itens abaixo:

g.1) Os diplomas ou certificados referentes às licenciaturas plenas por complementação pedagógica somente serão aceitos se entregues com o DIPLOMA ou o HISTÓRICO ESCOLAR do curso superior da graduação anterior.

g.2) A documentação de escolaridade expedida por órgãos estrangeiros deverá ser revalidada pelo Ministério de Educação e Cultura – MEC.

h) estar apto, física e mentalmente, não apresentando deficiência que o incapacite para o exercício das funções do cargo, fato apurado pela Perícia Médica Oficial a ser designada;

i) ter idade mínima de 18 (dezoito) anos até a data da posse;

j) não acumular cargos, empregos ou funções públicas, salvo nos casos constitucionalmente admitidos;

k) cumprir, na íntegra, as determinações previstas no Edital de abertura do Concurso Público;

l) apresentar declaração de bens.

2.2. O candidato, se aprovado, por ocasião da nomeação, deverá provar que possui todas as condições para a investidura no cargo para o qual foi inscrito, apresentando todos os documentos constantes no ANEXO VI e requisitos exigidos pelo presente Edital e outros que lhe forem solicitados, confrontando-se, então, declaração e documentos, sob pena de perda do direito à vaga.”

“ANEXO I – QUADRO DE VAGAS

A06 - Professor de Educação Básica III – PEB III – Educação Artística: Licenciatura Plena, com habilitação específica em área própria de atuação na Educação Básica.”

Observo também que o e-mail acostado às fls.84/85 pelo qual a Autoridade Impetrada indeferiu a posse da Impetrante, sob o fundamento de que o requisito do cargo por ela almejado exigia Licenciatura Plena, com habilitação específica em área própria de atuação na Educação Básica, com formação plena em Educação Artística, Artes, ou Artes Visuais, na forma do Edital nº 001/ 2019 e Lei Municipal 6.754/2006, evidencia que a recusa de sua posse se deu exatamente em razão de a sua formação em Música ter sido recusada.

Entretanto, tal como salientado na ocasião da apreciação da liminar, o Anexo I do Edital evidencia que não há
restrição expressa
nesse tocante, isto é, não há exigência de formação superior específica em Educação Artística, Artes visuais, mas apenas
“habilitação específica em área própria de atuação na educação básica”,
o que pode ser atendido pela formação superior em Música, apresentada pela Impetrante.

Entendo assim por constatar que a mencionada Lei de Diretrizes e Bases da Educação – Lei nº 9.394/ 96, insere a Música dentro do conceito de Ensino de Arte. Vejamos:

“Art. 26. Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio devem ter base nacional comum, a ser complementada, em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos educandos.

[...]

§ 2º O ensino da arte, especialmente em suas expressões regionais, constituirá componente curricular obrigatório da educação básica.

[...]

§ 6º As artes visuais, a dança, a música e o teatro são as linguagens que constituirão o componente curricular de que trata o § 2º deste artigo.”

Desse modo, considerando que a Música se insere no conceito de “Arte”, deve ser compreendido que a formação superior da Requerente em Música pela UFES lhes garante o requisito necessário à posse no cargo em questão, sobretudo porque o Edital não fez restrição a determinada área específica das Artes.”

No contexto da minuta recursal, o Município Recorrente apenas insiste na tese de que
“tanto a Lei nº 6.754/2006, quanto o Anexo I do referido Edital, preveem que os cargos de Professor de Educação Básica III - PEB III, exigem habilitação específica em área própria de atuação na Educação Básica”
, bem como que “
a habilitação em Música não qualifica o candidato para o exercício do cargo de Professor de Educação Básica III - PEB III - Educação Artística”.

A despeito dos argumentos recursais, certo é que a interpretação normativa levada a efeito pela Municipalidade não deve prevalecer, porquanto a limitação estabelecida a partir dessa interpretação resulta em violação aos princípios da isonomia e impessoalidade, não se compatibilizando com as próprias diretrizes do Ministério da Educação e Cultura.

A propósito da matéria em debate, cumpre registrar que o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, ao se deparar com situação análoga ao dos presentes autos, estabeleceu ser
“razoável aceitar o
diploma
de Educação Artística com habilitação em
Artes
Plásticas como se de
Artes
Visuais fosse, e dessa maneira, preenchidos os requisitos e qualificações profissionais exigidas, garantir a investidura do autor na função para o qual foi aprovado”
(
STJ
; AREsp n. 511.890, Ministro Sérgio Kukina, DJe de 14/05/2014)
.

Importa destacar, outrossim, que no caso em apreço, o Edital do certame não fez qualquer exigência de formação em alguma disciplina específica [Artes Visuais, Dança, Música ou Teatro], mas apenas “habilitação específica em área própria de atuação na Educação Básica”, pelo que, não haveria qualquer razão para obstar a nomeação e posse da Impetrante.

Em outra oportunidade, o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
também considerou como válida a diplomação de “Licenciatura em Teatro”, para fins de exercício do cargo de “Professora de Artes”, apontando, na oportunidade que
“admitir a legalidade do edital, que, por anacronismo normativo, restringe à habilitação inexistente o cargo público resulta em violação do princípio da isonomia e da impessoalidade, ao criar efetiva reserva de mercado aos graduados nos extintos cursos de "Artes" ou de "Educação Artística"”
, acrescentando, ainda que
“o edital anacrônico deve ser interpretado sob filtragem constitucional para torná-lo compatível com o ordenamento e com a norma do Ministério da Educação, corroborada pelo Conselho Estadual de Educação”
(
STJ
; RMS n. 45.986, Ministro Og Fernandes, DJe de 24/09/2021).

Em sendo assim, verifico que o entendimento adotado na origem se encontra em conformidade com a orientação da Corte de Superposição, não havendo motivos plausíveis para alterar a Sentença recorrida.

Isto posto,
conheço e nego provimento à Apelação Voluntária, mantendo inalterada a Sentença em sede de Reexame Necessário
, conforme fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

Com a devida vênia ao e. Relator Des. Namyr Carlos de Souza Filho, acompanho a divergência inaugurada pelo e. Des. Sérgio Ricardo de Souza.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Peço vênia ao e. Relator para

acompanhar a divergência inaugurada pelo eminente Des. Sérgio Ricardo de Souza, a fim de
DAR PROVIMENTO ao apelo interposto pelo Município de Vitória e reformar a sentença apelada, denegando a segurança pretendida.